Tribunal: TJDFT
Processo: 0711253-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX TUNC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. NÃO CARACTERIZADA. ART. 109, CAPUT, DO CPC. NULIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO NOVO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. NÃO ACOLHIMENTO. ARTIGO 109, § 3o, DO CPC. TAXA CONDOMINIAL E NÃO ASSOCIATIVA. NATUREZA PROPTER REM. PENHORA DO BEM IMÓVEL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais; porém, a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade.

2. Na forma do artigo 109, caput e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes; sendo certo que o adquirente (ou cessionário) só poderá intervir no processo, como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente, caso o consinta a parte contrária. Tendo sido o cumprimento de sentença proposto com base em sentença homologatória de acordo firmado com a antiga proprietária do bem, não há como esta última ser considerada parte ilegítima.

3. Dispõe o artigo 109, § 3o, do Código de Processo Civil que o adquirente (ou cessionário) do imóvel, mesmo sem participar do processo de conhecimento como réu ou assistente litisconsorcial, ficará sujeito à coisa julgada material. Por conseguinte, a ausência de intimação/citação do adquirente do bem no âmbito do cumprimento de sentença não acarreta nulidade do feito.

4. As contribuições de caráter condominial cobradas por associação de moradores, nos termos fixados pela legislação, tem natureza propter rem e justificam a penhora do bem de família, na forma do artigo 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90.

5. Recurso parcialmente provido apenas para conceder ao apelante os benefícios da gratuidade de justiça.